Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711943-37.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO MARINHO CARIAS, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, CARLOS EDUARDO LOBO FARIA, IZADORA MENDES DE SOUSA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, NICOLAU SHIGUETOMI AOYAGUI APELADO: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, NICOLAU SHIGUETOMI AOYAGUI, IZADORA MENDES DE SOUSA, CARLOS EDUARDO LOBO FARIA, HUMBERTO MARINHO CARIAS D E C I S Ã O Antes do julgamento do recurso, as partes submeteram à homologação o acordo de ID 38727683. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento a sua homologação. Isto posto, com fulcro no artigo 87, inciso VIII, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Após arquivem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator